Tribunal: TJPA
Processo: 0021968-73.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021968-73.2015.8.14.0009

APELANTE: BANCO CIFRA

APELADO: MARLENE DE JESUS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021968-73.2015.8.14.0009

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB MG109730-A

APELADO: MARLENE DE JESUS ALVES

Advogado do(a) APELADO: JULIANA TEIXEIRA DA FONSECA - OAB PA10431-A, KAMILA DE CASSIA MORAES RODRIGUES - OAB PA21425-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
.
EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021968-73.2015.8.14.0009

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB MG109730-A

APELADO: MARLENE DE JESUS ALVES

Advogado do(a) APELADO: JULIANA TEIXEIRA DA FONSECA - OAB PA10431-A, KAMILA DE CASSIA MORAES RODRIGUES - OAB PA21425-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO CIFRA
, objetivando a reforma da sentença de id.

10729697, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MARLENE DE JESUS ALVES, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar a demandada, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 8.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta de peça inicial (Id. 10729679) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e foi surpreendida com um empréstimo ilegal, no valor de R$ 4.951,52 (quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) sem o seu consentimento, e que em razão disso estão sendo descontadas parcelas no valor de R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e quarenta centavos) desde dezembro de 2011. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais em vinte salários-mínimos.

Em sentença de Id. 10729697, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que embora legítimo o crédito efetuado na conta do autor, o réu não se desincumbiu de provar a relação contratual, condenando o banco apelante, em danos morais em R$ 8.000,00 e a devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte ré apresentou recurso de apelação no id. 10406996, onde alega em apertada síntese que, não obstante a ausência de apresentação do instrumento contratual firmado entre as partes, se justifica o reconhecimento de regularidade do contrato questionado a partir do momento em que o Banco comprovou haver o referido crédito em conta corrente da operação de empréstimo e que a recorrida teria logrado proveito econômico dos valores disponibilizados em sua conta, ao não solicitar sua devolução, beneficiando-se financeiramente da operação.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E, subsidiariamente requer, a compensação do valor creditado na conta do apelado; a alteração da condenação de forma dobrada para forma simples e; a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 10407002).

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o
BANCO CIFRA
a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou os empréstimos, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar os contratos firmados e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Isso porque, embora tenha comprovado a transferência de valores à conta de suposta titularidade da autora, o proveito econômico não ficou comprovado a medida em que a conta cujos valores foram transferidos, é oriunda de uma agência do banco Santander em São Paulo, indicando que a autora fora vítima de fraude.

O juízo de piso assim justificou seu decisum:

O requerido juntou unicamente recibo de DOC (fl. 73v) em conta de suposta titularidade da autora no valor de R$4.951,52.

Digo suposta porque o Banco Santander não possui agência na cidade de residência da autora, e tampouco possuía na época dos fatos, na sede deste juízo.

A autora reside em vila interiorana da Amazônia e a agência de destino (3689) é situada no Bairro de Santo Amaro, São Paulo – Capital.

Ou seja, além da ausência de ajuste escrito ou eletrônico que apontasse a legitimidade da contratação, a instituição financeira não comprovou que o crédito do mútuo foi revertido em proveito da autora, o que inviabiliza até eventual compensação.

Digo que há manifesto indicativo de fraude, a qual não afasta a responsabilidade da forma do enunciado 479-STJ.

Destaco que não havendo a demonstração de que a parte autora firmou o contrato de empréstimo e, com isso, a legitimidade dos descontos indicados na exordial compete haver a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos consequentes débitos, a e plena reparação ao consumidor por todos os danos ocorridos (CDC, art. 6º VI e CC, art. 927), bem como deve-se buscar a restituição do
status quo
ante.

Ressalto que em nenhum momento o Banco se desembutiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o Banco deve ser condenado a indenizar a vítima por Danos Morais no valor de
R$ 5.000,00 (mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, APENAS PARA REFORMAR A SENTENÇA NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL, que arbitro em R$ 5.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ),
MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA
.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024